Tribunal: TJDFT
Processo: 0723005-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723005-35.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JAIRO FERNANDES DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTA PARTE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATOS DE MÚTUO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO SUBSUNÇÃO À PREVISÃO DOS §§ 2o E 3o E DOS INCISOS I A IV DO § 1o DO ARTIGO 330 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. DÉBITO DAS PARCELAS EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EQUITATIVAMENTE. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e não deve ser conhecido. 2. A petição inicial não é inepta, pois o autor não alegou superendividamento para rever os contratos de mútuo, muito menos pleiteou a alteração das cláusulas remuneratórias para modificação do valor das parcelas ou o modo como são calculadas; ele apenas postulou o cancelamento do débito automático das prestações em conta corrente e a abertura de conta para recebimento de salário com disponibilização de acesso, de modo que o caso não se subsome ao disposto nos §§ 2o e 3o e nos incisos I a IV do § 1o do artigo 330 do Código de Processo Civil. 3. Os descontos das parcelas dos mútuos diretamente em conta corrente do devedor, em conformidade com a previsão contratual expressa, são lícitos e válidos e não podem ser cancelados sem o consentimento do credor. 4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, preliminar rejeitada e recurso provido. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência redistribuída. Honorários arbitrados equitativamente. Sem majoração. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e 3o, §2o, da Resolução BACEN no 3.695/2009, que sofreu modificação pelo artigo 10 da Resolução BACEN no 4.480/2016, articulando a possibilidade de cancelamento dos descontos em conta corrente diante de prévio pedido administrativo. Tece considerações sobre o tema 1085 do STJ. Aduz que o mutuário tem livre acesso ao que recebe e inclusive pode cancelar a qualquer momento essa forma de pagamento, desde que arque com as consequências contratuais; c) artigo 1.026, §2o, do CPC, requerendo o afastamento da multa arbitrada, porquanto não se pode taxar os embargos de declaração de protelatórios. Diz que os aclaratórios foram opostos com a finalidade de prequestionamento da matéria. Aponta dissídio interpretativo no tocante às alíneas “b” e “c” supramencionadas. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, a parte recorrente pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada afronta ao artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.417.241/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 3/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa aos artigos 6o da Resolução BACEN no 4.790/2020 e 3o, §2o, da Resolução BACEN no 3.695/2009, que sofreu modificação pelo artigo 10 da Resolução BACEN no 4.480/2016 e ao dissenso pretoriano relacionado, porquanto “inviável a análise de violação de portarias, circulares, resoluções, instruções normativas, regulamentos, decretos, avisos e outras disposições administrativas por não estarem inseridas no conceito de lei federal previsto no art. 105, II, "a", da Constituição Federal” (AgInt no REsp n. 1.877.210/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 5/5/2022). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt no AREsp n. 2.404.155/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023 e o AgInt no REsp n. 2.058.148/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024. Registre-se que o STJ entende que “a existência de óbice processual impedindo conhecimento de questão suscitada pela alínea a, da previsão constitucional, prejudica a análise da divergência jurisprudencial acerca do tema” (AgInt no REsp n. 2.058.148/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). Além disso, o acolhimento da pretensão recursal ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior, também aplicáveis ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 1.103.137/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). O recurso especial não deve subir no tocante à indicada transgressão ao artigo 1.026, §2o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca da multa em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado em dissídio interpretativo (AgInt no AREsp n. 2.396.088/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023 e AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028